Tribunal: TJSP
Processo: 0001066-66.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de contas – Segunda fase – Prestação de serviços advocatícios em ação previdenciária – Discussão sobre o correto valor devido ao cliente – Depósito com dedução, pelo advogado, dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação previdenciária, dos honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos na execução da sentença, e dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de contas – Segunda fase – Prestação de serviços advocatícios em ação previdenciária – Discussão sobre o correto valor devido ao cliente – Depósito com dedução, pelo advogado, dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação previdenciária, dos honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos na execução da sentença, e dos honorários advocatícios convencionados em contrato, utilizando como base de cálculo o valor depositado em juízo pelo INSS– Sentença da segunda fase que quantifica a diferença a ser devolvida pelo advogado, limitando a 30% do valor depositado na ação previdenciária o máximo a ser retido pelo advogado, a que título for (soma dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação previdenciária, honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos na execução da sentença, e honorários advocatícios convencionados em contrato).
Preliminar de nulidade da r. sentença da segunda fase - Alegação de nulidade por abuso de poder – Magistrado que proferiu sentença de acordo com sua convicção, de modo fundamentado e com base em precedentes jurisprudenciais – Abuso de poder – inocorrência – Preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade da r. sentença da segunda fase - Alegação de nulidade por violação de direito de natureza alimentar do advogado – Sentença que fixa o valor devido a cada parte- Ausência de violação de direito alimentar – Nulidade – Ausência – Preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade da r. sentença da segunda fase- Sentença ultra petita – Pedido inicial de reconhecimento do dever de prestar contas, e de prestação de contas com o pagamento da diferença paga a menor pelo advogado ao cliente – Réu-executado apresenta contas, com dedução dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação previdenciária, dos honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos na execução da sentença, e dos honorários advocatícios convencionados em contrato, utilizando como base de cálculo o valor depositado em juízo pelo INSS, além de despesas processuais de R$92,49, com saldo credor em seu favor – Autor-exequente impugna as contas oferecidas, alegando: a) que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação previdenciária não deve ser o valor do depósito efetuado pelo INSS, mas consiste nas parcelas vencidas até a data da sentença (26.04.1995) mais doze vincendas, nos termos do título judicial, e que não há prova documental da liquidação desses valores na ação previdenciária; b) que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos à execução da ação previdenciária não deve ser o valor do depósito efetuado pelo INSS, mas o valor do débito executado (R$72.194,23), nos termos do título judicial; c) que a base de cálculo dos honorários contratados não deve ser o valor do depósito efetuado pelo INSS, mas o principal sem os honorários advocatícios sucumbenciais; d) que as despesas processuais de R$92,49 devem ser excluídas, por falta de comprovante - Sentença da segunda fase que quantifica a diferença a ser devolvida pelo advogado, limitando a 30% do valor depositado na ação previdenciária o valor máximo a ser retido pelo advogado, a que título for (somtória dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação previdenciária, honorários sucumbenciais dos embargos à execução opostos na execução da sentença, e honorários advocatícios convencionados em contrato), sem apreciar as questões postas pelas partes – Nulidade – Ocorrência – Sentença anulada – Prova documental insuficiente para o deslinde da causa - Abertura da Fase instrutória - Necessidade.
Recurso provido, para anulação da r. sentença e determinação da abertura da fase instrutória no juízo de primeiro grau.